Tribunal: CARF
Processo: 10980.724639/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.724639/2015-36
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3201-008.422 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Embargante
COORDENAÇÃO REGIONAL DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO –
CONTEC – 9a RF
Interessado
ÁTILA PNEUS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS INOMINADOS ..
Nos termos do art. 66, do RICARF, as alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão. A fim de sanar erro material do auto de infração e
deficiência na interpretação do dispositivo do Acórdão, os embargos
inominados devem ser acolhidos, para adequar ao novo dispositivo proferido
pela Turma julgadora.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, por
preclusão, pois viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, o que não
é o caso nos autos sob exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes para, sanando o lapso manifesto, não conhecer
do recurso apresentado pelos sócios, por ausência de interesse processual, e manter a decisão
embargada para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724639/2015-36
Fl. 12106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724639/2015-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

Trata-se de embargos inominados apresentado pelo Coordenador Regional do
Contencioso Administrativo da 9o RF em face do acórdão no 3201-005.153, que assim constou
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
IPI Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 Ementa:
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE. STJ.
ART. 543C DO CPC/73.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento realizado sob a
sistemática do artigo 543C do CPC/73, decidiu que, nos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para constituição do crédito
tributário é de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador (art. 150, §
4o do CTN),
quando houver antecipação de pagamento; e do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento já poderia ter sido efetuado, no caso
de ausência de antecipação de pagamento ou da ocorrência de dolo,
fraude ou simulação (art. 173, I do CTN).
IPI.
INCIDÊNCIA.
PRODUTOS
IMPORTADOS.
RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543C DO CPC/73.
TEMA SOB REPERCUSSÃO GERAL. SEM TRÂNSITO EM
JULGADO.
Os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI
quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de
revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil
(ERESP 1403532/SC, art.
543C do CPC/73).
Diante de um quadro robusto caracterizador de fraude, correto o
arbitramento do efetuado no valor tributável do IPI, nos termos do art.
148 do CTN e art.
197 do RIPI/2010, pelo valor real da operação.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
FRAUDE.
LICITUDE.
NÃO
CONFIGURADA.

Não há que se falar em planejamento tributário lícito, quando a
fiscalização apurou fraude quanto ao valor tributável do IPI,
consubstanciada na intermediação por empresas interdependentes no
mercado atacadista, com emissão de notas fiscais de "venda à ordem"
com valor inferior ao praticado, revelado nas notas fiscais
correspondentes de "remessas de mercadorias por conta e ordem de
terceiro", bem como sem a comprovação dos pagamentos ou
recebimentos nas operações realizadas pelas distribuidoras, as quais não
Fl. 12107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724639/2015-36

possuíam recursos para negociar os volumes das operações autuadas e
sequer apresentavam movimentação financeira.
RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADORES.
A imputação de responsabilidade solidária aos sócios administradores
pelas obrigações tributárias, no caso de gestão com excesso de poderes ou
infração à Lei, encontra amparo e exige a invocação do artigo 135 do
CTN. A sujeição passiva, nesse caso, é primariamente da pessoa jurídica,
e subsidiariamente, dos sócios.
FRAUDE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO DO
VALOR TRIBUTÁVEL.
O art. 149, VII do CTN autoriza o lançamento de ofício quando se
comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER. PRECLUSÃO.
Ao passo que os sócios não apresentam Impugnação do Auto de Infração,
apenas, apresentando Recurso Voluntário, preclui o interesse em
apresentar defesa na esfera administrativa.

Os embargos inominados foram manejados em e-fl. 12.101, alegando em
síntese:
As razões externadas no v. Acórdão partem da premissa de que os
sócios são considerados responsáveis tributários ao justificar o
não conhecimento do Recurso Voluntário deles pelo simples fato
de eles não terem apresentado impugnação ao lançamento.
Ocorre que - é importante consignar- não se localiza imputação
alguma da responsabilidade tributária aos aludidos sócios,
consoante se observa dos elementos constantes do Auto de
Infração (fls. 2 a 34). Tampouco se localiza nos presentes autos
Termo de Responsabilidade Solidária imputado a eles.
Nesse diapasão, leva-se a crer que o Recurso Voluntário por eles
interposto foi apresentado por conta da Intimação constante às fls.
9265 a 9266, por intermédio da qual intimou-se o Sr. Luiz Bonacin
Neto, como sujeito passivo solidário da obrigação tributária, da
prolação do Acordão no 14-64.026 da 2a Turma Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto e,
consequentemente, a pagar o crédito tributário lançado.
Seguindo a marcha processual normal, os embargos foram conhecidos nos
termos da admissibilidade de e-fls. 12103/12104:
De fato, constata-se que o Auto de Infração (e-fls. 2 a 34) não
contém menção a responsáveis solidários. Além disso, não se
localizam também Termos de Responsabilidade Solidária dos
sócios, como também não há intimações para que os sócios
apresentassem impugnação na qualidade de responsáveis
tributários. Destaca-se, ainda, que o acórdão de primeira
instância não aprecia tal matéria.
A par do exposto, o equívoco ocorreu, aparentemente, em vista da
intimação no 82/2017 (e-fls. 9265/9266) que intimou o sócio Luiz
Fl. 12108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724639/2015-36

Bonacin Netto como sujeito passivo solidário, apesar de, em
momento algum, tal situação jurídica ter sido caracterizada nos
autos.
Constata-se, portanto, o lapso cometido no acórdão embargado
que não conheceu “do Recurso Voluntário dos sócios” por
preclusão ao não impugnar o Auto de Infração, já que tal ônus
nunca existiu. O acórdão deveria não conhecer pelo fato de ser
matéria estranha aos autos, uma vez que nenhuma
responsabilidade aos sócios fora imputada.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
O Recurso é tempestivo e merece ser admitido.
Inicialmente é de trazer à baila, que o despacho que admitiu os embargos
inominados em e-fls. 12.103/12.104, constou equivocado o nome da contribuinte em seu
cabeçalho, porém, trata-se apenas de erro material e o conteúdo tratando do presente processo.
Os embargos inominados tem previsão no art. 66 do RICARF, vejamos:

Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão,
provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão. § 1o Será rejeitado de plano, por
despacho irrecorrível do presidente, o requerimento que não
demonstrar a inexatidão ou o erro. § 2o Caso o presidente entenda
necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro relator, ou
outro designado, na impossibilidade daquele. § 3o Do despacho
que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.

Os embargos inominados opostos pelo Coordenador Regional do Contencioso
Administrativo da 9o RF é em suma sobre a responsabilidade solidaria dos sócios, alega em
síntese, que o auto de infração de fl. 2/34, em nenhum momento responsabilizou solidariamente
os sócios, vejamos:
Ocorre que - é importante consignar- não se localiza imputação
alguma da responsabilidade tributária aos aludidos sócios,
consoante se observa dos elementos constantes do Auto de
Infração (fls. 2 a 34). Tampouco se localiza nos presentes autos
Termo de Responsabilidade Solidária imputado a eles.
Nesse diapasão, leva-se a crer que o Recurso Voluntário por eles
interposto foi apresentado por conta da Intimação constante às fls.
9265 a 9266, por intermédio da qual intimou-se o Sr. Luiz Bonacin
Neto, como sujeito passivo solidário da obrigação tributária, da
Fl. 12109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724639/2015-36

prolação do Acordão no 14-64.026 da 2a Turma Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto e,
consequentemente, a pagar o crédito tributário lançado.

Os embargos inominados devem ser providos, pois, em nenhum momento
constou no auto de infração a imputação de responsabilidade solidária dos sócios, bem como,
somente em recurso voluntário sendo ventilado tal hipótese.
O pleito em recurso voluntário promovido pela contribuinte Átila no tópico
ilegitimidade dos sócios, de fato foi recorrido somente em recurso voluntário.
Desse modo merece ser acolhido os embargos inominados, com efeitos
infringentes para, sanando o lapso manifesto, não conhecer do recurso apresentado pelos
sócios, por ausência de interesse processual, e manter a decisão embargada para negar
provimento ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por acolher os embargos inominados, com
efeitos infringentes para, sanando o lapso manifesto, não conhecer do recurso apresentado pelos
sócios, por ausência de interesse processual, e manter a decisão embargada para negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro

Fl. 12110
DF CARF MF
Documento nato-digital